Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 43.182,28, correspondente ao auxílio-moradia não disponibilizado durante o período de residência médica do autor.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 74621766. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Consoante disposto no art. 11, V, do Regimento Interno das turmas recursais, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se, assim, que cabe à recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se limitarem a repetir ipsis litteris os argumentos já lançados na contestação de ID 74621202. Com efeito, consta no fundamento da sentença que:
“[...] No caso concreto, está comprovado pelos documentos juntados que o autor cursou residência médica em Medicina Intensiva no Hospital Lifecenter de 02/08/2021 a 01/08/2024 (ID 228216271 - Certificado do PRM), totalizando 36 meses. É incontroverso que o requerido não forneceu moradia in natura tampouco auxílio-financeiro para tanto, limitando-se a apresentar contestação genérica sem qualquer documentação que comprove o cumprimento da obrigação legal ou justificativa de sua ausência. Dessa forma, o reconhecimento do direito ao recebimento do equivalente em pecúnia é medida que se impõe.”
6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou mera repetição da peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.